Tribunal: TJMT
Processo: 0003061-96.2005.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003061-96.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO DAL SOLIO - CPF: 030.661.340-91 (APELADO), CARLOS AUGUSTO COSTA - CPF: 040.044.758-48 (ADVOGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (APELANTE), SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), CUIABÁ DIESEL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA - CNPJ: 50.567.288/0001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA CC REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO (SOB A ÉGIDE DO 1.973) – AQUISIÇÃO DE PNEU PARA COLHEITADEIRA – MITIGICAÇÃO – CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC - POSSIBILIDADE - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – FABRICANTE E FORNECEDOR - SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE –
QUANTUM
MANTIDA – OBSERVÂNCIA AS DIRETRIZES DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Aplica-se o CDC nas relações que envolvem o destinatário intermediário do bem quando constatada sua manifesta vulnerabilidade.” (STJ - AgInt no AREsp: 1591803 PR 2019/0290003-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, como ocorreu, nascerá o dever reparatório, cuja desobrigação apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo, o que não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Cominatória c/c Reparação de Danos por ato ilícito, movida por
ANTÔNIO DAL SOLIO
em face da apelante e da corré CUIABÁ DIESEL (nova denominação: Rodobens) S.A. Indústria que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e decadência e, no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao valor do pneu e ao ressarcimento da polia, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros legais, desde a data da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros legais, a contar da citação, haja vista tratar de responsabilidade contratual. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Preliminarmente, o apelante suscita apreciação do agravo retido, interposto ainda sob a vigência do CPC 1.973. No ponto, defende inexistência de relação de consumo e que não há qualquer comprovação de vulnerabilidade do fornecedor-adquirente no caso concreto.

Afirma que o apelado é prestador de serviços de colheita e adquiriu o pneu, objeto de litígio, com o único objetivo de equipar sua colheitadeira, máquina utilizada para o exercício de sua atividade.

Nestes termos requer seja afastada a aplicação do CDC, em virtude da ausência de relação de consumo e que seja julgada improcedente a ação.

No mérito, defende que restou comprovado que a apelante não praticou qualquer ato ilícito. Aduz que tudo se tratou de culpa exclusiva de terceiro, a corré Rodobens, com a qual a apelante não constitui cadeia de fornecimento.

Aponta que não há vestígios de qualquer vício de fabricação no produto analisado e também que cumpre corretamente com seu dever de informação sobre os procedimentos que devem ser adotados para instalação.

Afirma ainda que o pneu foi recebido pela corré Cuiabá Diesel, sem nenhuma ressalva de defeito no produto, o que leva a concluir que, quando da entrega do pneu pela apelante, este estava em perfeito estado, sem apresentar qualquer defeito.

Alternativamente, defende a inexistência de Danos Morais, ante a ausência de ato ilícito. Explica que não houve descaso por sua parte; que, tomando ciência do problema, determinou minuciosa vistoria técnica por um especialista em pneus agroindustriais e não se pode exigir, de sua parte, providências que ultrapassem a sua responsabilidade enquanto fabricante do produto.

Se, acaso mantido, os danos morais, que o valor arbitrado seja minorado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais, para 15%.

Na decisão de id. 123827482 foi afastada a prevenção requerida ao Des. Márcio Vidal e recebido o recurso de apelação, no efeito devolutivo. A decisão transitou em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (AGRAVO RETIDO INTERPOSTO NO CPC/1973)

No agravo retido, o apelante alega total ausência de relação de consumo, pois o autor é prestador de serviços de colheita e adquiriu o pneu com o único objetivo de equipar sua colheitadeira, máquina utilizada para o exercício de sua atividade.

Defende que é assente o entendimento do STJ, no sentido de que a aquisição de bens, com o objeto de implementar ou incrementar sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo.

Requer seja rejeitado a aplicação do CDC.

Para apreciação, trecho da decisão impugnada, proferida aos 20/03/2006:

“Da relação de consumo:

Aduz a empresa Cuiabá Diesel S/A Ind. e Com. de Veículos que no caso em exame torna-se inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois é o autor empresário atuante no ramo de prestação de serviços de colheita mecanizada, assim o pneu utilizado não foi adquirido para seu próprio uso, não sendo ele o destinatário final do produto.

É certo que o artigo 2o, do Codex Consumeirista prevê que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final, todavia, não há que se ficar adstrito a figura do consumidor stricto sensu previsto no caput do art. 2o, pois é forçoso que se amplie esta conceituação tanto que o legislador, no parágrafo único, do mesmo artigo, criou a figura do consumidor por equiparação ao prever expressamente que a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, desde que tenham participado nas relações de consumo, devem ser equiparadas a consumidores.

Assim adoto a conceituação de consumidor dada por José Geraldo Brito Filomeno, na obra Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: Comentado pelos autores do anteprojeto, que define:

“entendemos por ‘consumidor’ qualquer pessoa física e jurídica que, isolada ou coletivamente, contrate para consumo final, em benefício próprio ou de outrem, a aquisição ou a locação de bens, bem como a prestação de um serviço”. (6a ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 27).

Assim, independente da utilização do produto para fins de consumo ou para fins de produção, a relação estabelecida é de consumo.

Nesses termos, como o autor adquiriu o bem móvel com a finalidade de utilizá-lo para desenvolver a sua atividade, deve ser considerado destinatário final, para os fins do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. Só não haveria tal relação se no caso repassasse o produto em definitivo para terceiro, assim seria este último o destinatário final.

Destarte, aplica-se totalmente ao evento a regra do Código de Defesa do Consumidor. ”.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 303 dos autos originários.

Resta claro que o ora agravado, é proprietário da Dal Solio Transportes e Serviços Ltda., que tem por objeto transporte rodoviário de cargas, secas municipais, intermunicipal e interestadual; prestação de serviços de colheitas mecanizadas e de cereais e algodão; prestação de serviços de reparação, conserto, torno e solda em máquinas e implementos agrícolas e industriais (fls. 125, dos autos originais). Desta feita, não restam dúvidas de que o pneu foi adquirido para implementar sua atividade negocial, o que, a princípio afastaria a aplicação do CDC.

Todavia, sabe-se que o STJ admite a mitigação da teoria finalistica para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, técnica, jurídica ou financeira da parte.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA.
CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 83/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DOS DANOS MORAIS COM OS LUCROS CESSANTES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
2. Aplica-se o CDC nas relações que envolvem o destinatário intermediário do bem quando constatada sua manifesta vulnerabilidade.
3. In casu, atestando o Tribunal estadual a hipossuficiência do consumidor intermediário, mostra-se correto o posicionamento adotado, o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ. Nesse ponto, o STJ fica impedido de rever a conclusão do Tribunal local, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência deste Tribunal de Uniformização confirma o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários todos aqueles que integram a cadeia de bens e serviços oferecidos ao consumidor. 5. Não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pela parte como um todo. 6. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 7. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1591803 PR 2019/0290003-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) destaquei

No caso, tão situação mitigatória é evidente.

O apelante litiga com a fabricante
Michelin
e contra a fornecedora, atual denominação,
Rodobens
, de forma que há vulnerabilidade técnica, pois, o apelado não tinha conhecimento técnico suficiente a respeito da forma de transporte do pneu, cuidados de armazenagem, montagem, o que influenciaria no maior desgaste do pneu, etc. E, sem dúvida, vulnerabilidade financeira.

Identifico também a vulnerabilidade no fato de que conforme restou apurado, o apelado recebeu o pneu já com o corte e, assim, foi montado, não sabendo ele que, pelo desgaste acabaria perdendo o produto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO.

É como voto.

VOTO –MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se Recurso de apelação cível interposto por SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., contra sentença proferida nos autos da Ação Cominatória cc Reparação de Danos por ato ilícito, movida por ANTÔNIO DAL SOLIO em face da apelante e da corré CUIABÁ DIESEL (nova denominação: Rodobens) S.A. Indústria que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e decadência e, no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao valor do pneu e ao ressarcimento da polia, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros legais, desde a data da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros legais, a contar da citação, haja vista tratar de responsabilidade contratual. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Sem delongas, não há falar em ausência de responsabilidade da fabricante, pois, é objetiva, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do produto e o acidente de consumo ou fato do serviço, conforme ocorreu no caso.

A respeito, a jurisprudência (“mutatis mutandis”):

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual).
2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação.
4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência). 5. No caso dos autos, a primeira ré, entregadora do botijão de gás de cozinha - GLP, é responsável pelo dano, uma vez que o evento fora causado por atropelamento por caminhão de sua propriedade, no momento em que prestava o serviço de entrega (serviço defeituoso, portanto). 6. Ainda, em relação à segunda ré (ULTRAGAZ), fabricante do produto entregue, sua responsabilidade apoia-se na teoria da aparência, haja vista tratar-se de situação em que o serviço identifica-se com o próprio produto. É que não interessa ao consumidor saber qual a empresa efetivamente entrega o botijão de gás em sua residência, importando, sobremaneira, o fato de o GLP ser "produzido" pela ULTRAGÁS. Essa marca é que, aos olhos do consumidor, confere identidade ao produto e ao mesmo tempo ao serviço a ele diretamente ligado. 7. Como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. 8. É entendimento pacífico desta Corte que os embargos infringentes, quando não conhecidos por serem incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso, que é contado a partir da data da publicação do acórdão embargado. 9. Recurso especial de COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. parcialmente provido, apenas no que se refere ao pensionamento. Agravo em recurso especial de W. BIANCHI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) destaquei

No caso, segundo aponta o laudo, o pneu foi recebido com um corte na parte superior do flanco e assim foi passado ao apelado; segundo o perito, o erro foi não providenciar o necessário reparo por ocasião do recebimento da mercadoria, como foi informado no ato da montagem do pneu.

Concluiu que “o que realmente ocorreu foi um erro profissional do técnico da Requerida “Cuiabá Diesel, quando relegou os fatores que influenciam no desgaste do pneu, na segurança e no desempenho dos pneus como informa a primeira Requerida ‘Michelin’ nas fls. 31 de em seu MANUAL DE DANOS” (fls. 345, dos autos originais)

Portanto, a sentença se mantem.

Quanto aos danos morais, a sentença dispõe:

“O vício do produto, por si só, é incapaz de produzir o dano moral.

Com efeito, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Não obstante, o desdobramento decorrente da ausência de resolução do defeito redimensionou o fato, gerando efetivamente a mácula moral.

O descaso das empresas requeridas para a solução da controvérsia é patente, caracterizado, especialmente, pela desídia na assistência após a constatação do defeito, sem a solução efetiva, bem como na imposição de providências manifestamente dificultosas para o restabelecimento do direito.

Em verdade, a pronta e eficiente intervenção da parte requerida, com assistência resolutiva ou substituição do produto, seria suficiente para a caracterização do episódio como mero dissabor, sem as implicações decorrentes do dano moral. Entrementes, o descaso reiterado e a inoperância constituem fatos caracterizadores de manifesta ofensa moral, com repercussão negativa na esfera pessoal.

Nesse passo, nos exatos moldes do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. A relação de consumo demanda diligência e o integral cumprimento das obrigações contratuais e legais, com a imediata correção de eventuais distorções.

Logo, há que se estabelecer, formalmente, a responsabilidade do fornecedor de produtos pelo comportamento desidioso e desrespeitoso com o consumidor. Aconselhável, assim, a imposição de sanções pecuniárias destinadas a cessar, de forma efetiva, a praxe nefasta da desconsideração do hipossuficiente.

No que tange ao valor referente à obrigação pecuniária, inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para fixação escorreita:

• Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa – se limitou à esfera pessoal;

• Intensidade do ânimo de ofender – no que tange a inoperância e ausência de assistência, há comportamento doloso, evidenciado pela ausência de resolução efetiva e demora acima do esperado para a conclusão dos reparos ou substituição;

• Posição social do ofendido – o autor declarou ser hipossuficiente (fls.26), revelando baixo padrão financeiro.

• Situação econômica do ofensor – trata-se de empresas de grande porte, ostentando inegável capacidade financeira.

Portanto, reputo adequada a fixação da verba indenizatória em R$10.000,00 (dez mil reais), impedindo a recidiva da parte requerida e o enriquecimento ilícito da parte autora. ”.

Após estudo dos autos não chego a outra conclusão senão a do juiz sentenciante.

Muito embora o inadimplemento contratual não seja, isoladamente, fundamento para configurar danos morais, os fatos vivenciados pelo apelado ultrapassaram os meros dissabores.

O que se vê é empurra-empurra de responsabilidade entre as empresas, sem dar qualquer respaldo ao consumidor que teve que ingressar com ação judicial para tanto.

Por fim, quanto ao pleito de minoração do valor arbitrado em R$ 10.000,00, também sem razão a apelante, pois, houve demora acima do esperado para conclusão do problema e as ofensoras são de grande capacidade financeira.

Desta feita, o
quantum
atende as diretrizes para fixação e, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022